Tribunal: TJSP
Processo: 2100127-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100127-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ROSA
SHIROMA, são agravados PISOS JÁ REVESTIMENTOS LTDA e FLAVIO
FRANCO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100127-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30013
2
VOTO No 30013 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100127-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSA SHIROMA
AGRAVADOS: PISOS JÁ REVESTIMENTOS LTDA E FLÁVIO FRANCO DE ASSIS
COMARCA: GUARULHOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
MARTINS PEREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo
Civil que depende de comprovação, desde o advento da
Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração
de pobreza firmada de próprio punho por aquele que
pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção
relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por
outros elementos que lhe corroborem precedentes do STJ.
Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão
do benefício.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 41, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita,
por entender que não restou evidenciado que a ora agravante não possuía condições
financeiras de arcar com as custas do processo. Observou que apesar de intimada, a
agravante não colacionou aos autos qualquer elemento a evidenciar que possuía
gastos que fogem à normalidade da média dos cidadãos brasileiros. Por fim, concedeu
o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria
ser reformada, ao argumento de que cumpriu o comando judicial, informando que a
agravante é aposentada, não tendo condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Afirmou que não só os miseráveis economicamente podem vir a ser
beneficiários da Lei, mas todos aqueles cuja situação econômica não lhes permita
pagar as custas em um processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100127-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30013
3
próprio ou de sua família, bastando a mera declaração de hipossuficiência para tanto.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R.
Juízo a quo, tendo uma das cartas de intimação encaminhada à agravada, pessoas
jurídica, sido devolvida como ausente (vide fls.77) e a outra destinada ao agravado
pessoa física, sequer fora devolvida (vide certidão de fls. 78).
É a síntese do necessário.
De plano, observo que em que pese não tenha vindo aos autos
resposta ao aviso de recebimento encaminhada ao agravado Flávio e aquele
encaminhado à agravada pessoa jurídica tenha sido devolvido com a informação de
ausente, em face da Pandemia, não se justifica que sejam adotadas outras
providências, mormente quando considerado o lapso transcorrido entre a data da
emissão das cartas de intimação e a presente, devendo ser reputada infrutífera a
tentativa de localização dos agravados no endereço constante no recurso, de modo a
viabilizar o julgamento deste, mesmo porque, não é plausível que em sede de agravo
de instrumento sejam adotados expedientes para tentativa de localização dos
agravados tal como se dá para o fim de citação das partes, sob pena de violação ao
princípio da duração razoável do processo.
No que toca ao mérito, o recurso não comporta acolhimento. Justifico.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim
dispunha: “considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal
Bandeirante, a concessão do benefício não depende somente da alegação da parte e
da apresentação de declaração de pobreza, mas também de análise econômico-
financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no
caso em apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão -
Agravo de instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz
Sabbato, 13a Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100127-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30013
4
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da
gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ,
AgRg n. 945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção
viola a Lei de Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação
de pedidos do gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça
e, principalmente, àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada
no Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando
“houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em
precedentes reiterados, o C. Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade
plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a condição financeira do
postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4° Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão
do benefício da gratuidade, pois, apesar da ora agravante ser aposentada e
receber benefício previdenciário de valor de mais ou menos R$ 1.274,95 (vide fls.
68), possui recurso financeiro em espécie no importe de R$ 10.000,00 (vide fls.
64), de modo a viabilizar o pagamento das custas iniciais, a qual corresponderia
a 1% do valor atribuído à causa, o que corresponderia a R$ 1.440,00 (1% de R$
144.000,00).
Daí porque, não restando verossímil a situação de hipossuficiência
alegada, imperiosa se faz a denegação dos benefícios da justiça gratuita.
Mais, creio seja desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100127-14.2020.8.26.0000 -Voto no 30013
5
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora